Tribunal: TJSP
Processo: 2163829-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão lastreada em contrato garantido por alienação fiduciária, em fase de cumprimento de sentença. As partes transacionaram e o Juízo a quo homologou por sentença o acordo celebrado extinguindo o feito com julgamento do mérito. A decisão homologatória da transação transitou em julgado. Descumprido o acordo homologado teve início a fase de cumprimento de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão lastreada em contrato garantido por alienação fiduciária, em fase de cumprimento de sentença. As partes transacionaram e o Juízo a quo homologou por sentença o acordo celebrado extinguindo o feito com julgamento do mérito. A decisão homologatória da transação transitou em julgado. Descumprido o acordo homologado teve início a fase de cumprimento de sentença, requerendo a agravante o cumprimento do quanto acordado, qual seja, a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens em poder da parte agravada – Impugnação ao cumprimento de sentença – Conquanto a parte agravada tenha admitido o inadimplemento do quanto acordado, encetou em sede impugnação ao cumprimento de sentença, discussão acerca de adimplemento substancial, excesso de garantias e de execução. Juízo a quo acolheu as teses suscitadas e julgou procedente a impugnação – Inadmissibilidade - Afigura-se aplicável à espécie o princípio "nemo potest venire contra factum proprium". - De fato, na medida em que o venire contra factum próprio, implica em atuação em contradição com comportamento anterior. Isso porque a conduta anterior ou antecedente, gera legítimas expectativas em relação à contraparte (in casu, a instituição financeira agravante). Bem por isso, afigura-se inadmissível a discussão armada, em sede impugnação a cumprimento de sentença homologatória de transação, acerca de adimplemento substancial, excesso de garantias e de execução. Realmente, tal atitude nada mais faz do que dar conta de que a parte agravada pretende retroceder em sua conduta anterior, em manifesta quebra de fidelidade e confiança. De fato, depois de criar, quando da transação, certa expectativa na agravante, pretende, em manifesta contrariedade aos princípios da lealdade e confiança, a prática de ato contrário ao acordado, com surpresa e prejuízo à suplicante. Parte agravada foi devidamente assistida quando da celebração do acordo. Logo, tinha plenas condições de apreender o sentido e o alcance das disposições acordadas. De rigor, portanto, o acolhimento do recurso para afastar a r. decisão agravada, rejeitando-se, via de consequência, a impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pela parte agravada e, considerando o teor do quanto requerido neste recurso, determinar o prosseguimento do feito, com obediência estrita ao quanto acordado pelas partes. Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163829-65.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000067330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2163829-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO JOHN DEERE S/A, são agravados JAIR DA SILVA e SIMÃO DA
SILVA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Indaiatuba 2a Vara Cível
AGTE.: Banco John Deere S/A
AGDOS.: Jair da Silva e outro
JUIZ: Sérgio Fernandes
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7547
EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão
lastreada em contrato garantido por alienação fiduciária, em fase
de cumprimento de sentença. As partes transacionaram e o Juízo
a quo homologou por sentença o acordo celebrado extinguindo o
feito com julgamento do mérito. A decisão homologatória da
transação transitou em julgado. Descumprido o acordo
homologado teve início a fase de cumprimento de sentença,
requerendo a agravante o cumprimento do quanto acordado, qual
seja, a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens em
poder da parte agravada
Impugnação ao cumprimento de
sentença
Conquanto a parte agravada tenha admitido o
inadimplemento do quanto acordado, encetou em sede
impugnação ao cumprimento de sentença, discussão acerca de
adimplemento substancial, excesso de garantias e de execução.
Juízo a quo acolheu as teses suscitadas e julgou procedente a
impugnação Inadmissibilidade - Afigura-se aplicável à espécie
o princípio “nemo potest venire contra factum proprium”. - De
fato, na medida em que o venire contra factum próprio, implica
em atuação em contradição com comportamento anterior. Isso
porque a conduta anterior ou antecedente, gera legítimas
expectativas em relação à contraparte (in casu, a instituição
financeira agravante). Bem por isso, afigura-se inadmissível a
discussão armada, em sede impugnação a cumprimento de
sentença homologatória de transação, acerca de adimplemento
substancial, excesso de garantias e de execução. Realmente, tal
atitude nada mais faz do que dar conta de que a parte agravada
pretende retroceder em sua conduta anterior, em manifesta quebra
de fidelidade e confiança. De fato, depois de criar, quando da
transação, certa expectativa na agravante, pretende, em manifesta
contrariedade aos princípios da lealdade e confiança, a prática de
ato contrário ao acordado, com surpresa e prejuízo à suplicante.
Parte agravada foi devidamente assistida quando da celebração do
acordo. Logo, tinha plenas condições de apreender o sentido e o
alcance das disposições acordadas. De rigor, portanto, o
acolhimento do recurso para afastar a r. decisão agravada,
rejeitando-se,
via
de
consequência,
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença deduzida pela parte agravada e,
considerando o teor do quanto requerido neste recurso,
determinar o prosseguimento do feito, com obediência estrita ao
quanto acordado pelas partes. Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco John Deere S/A
contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença
instaurada em face de Jair da Silva e Outro, que acolheu a impugnação deduzida por
estes últimos.
Com efeito, deliberou o I. Julgador de Primeiro Grau:
“Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada para: a) reconhecer
excesso de execução e fixar o montante devido em R$ 469.433,88, valor histórico
em 03/05/019; b) reconhecer o cumprimento substancial do acordo homologado e
determinar a imediata restituição dos equipamentos ao impugnante, quais sejam:
01 colheitadeira (chassi 1CQ9770ACC0091166), 01 plataforma de corte (chassi
1CQ9770AVD0092031); 01 plantadeira (chassi 1CQ2130APE00000889), 01
colheitadeira (chassi 1CQ9770AVD0092031). Expeça-se o necessário para urgente
cumprimento. Ante a continuidade da execução, não há condenação em
sucumbência.”
Irresignada, a instituição financeira agravante afirma que ajuizou ação de
busca e apreensão contra a parte agravada, lastreada em contrato (cédulas de crédito
bancário) garantido por alienação fiduciária.
A liminar deferida foi cumprida entre os dias 18 e 20 de maio de 2018.
Todavia, as partes transacionaram extrajudicialmente, tendo sido
deliberada a restituição dos bens apreendidos relacionados a fls. 10, após o
pagamento da primeira parcela, constante do acordo.
Outrossim, deliberaram as partes que a devolução da colheitadeira
minuciosamente descrita a fls. 10, estava condicionada ao pagamento da 3a. parcela
referida no acordo.
A transação foi homologada judicialmente.
Contra a sentença que homologou a transação foram deduzidos
embargos de declaração.
Ao julgar os embargos de declaração, o Juízo a quo asseverou:
“O PROCESSO NÃO FOI EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 924, II,
DO CPC E SIM NOS TERMOS DO ART. 487, III, "B", SENDO DADO SOLUÇÃO
DE MÉRITO À LIDE, EM RAZÃO AO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS
PARTES, ENCERRANDO-SE ASSIM, APENAS A FASE DE CONHECIMENTO. É
NECESSÁRIO RESSALTAR QUE, CASO HAJA DESCUMPRIMENTO DA
AVENÇA, O CREDOR DEVERÁ INGRESSAR COM AÇÃO PRÓPRIA, ISTO É,
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Transitada em julgado a decisão e descumprida a transação, a agravante
deu início à fase de cumprimento de sentença.
Processado o feito, sobreveio impugnação por parte dos agravados.
O Juízo a quo “aplicou de ofício a teoria do adimplemento substancial
do contrato, em que pese não haver requerimento do agravado” (sic - fl. 12).
Insiste a agravante que não lhe foi conferida oportunidade para
manifestação acerca da matéria, o que implicou em violação ao princípio do
contraditório máxime tendo em conta que o adimplemento substancial do contrato
não é matéria de ordem pública.
Além disso, a parte agravada não requereu a aplicação de tal teoria à
espécie.
Logo, inadmissível o seu reconhecimento de ofício (fl. 13).
Lado outro, afigura-se inaplicável à espécie, a teoria do adimplemento
substancial (fls. 14).
De fato, em se tratando de “Cumprimento de Sentença com regimento na
Ação de Busca e Apreensão motivada no Decreto Lei 911/69 a única possibilidade
do devedor/agravado ter o veículo restituído livre de qualquer ônus é pelo
PAGAMENTO, ou seja, não admite-se a aplicação do adimplemento substancial”
(sic - fl. 15).
Pontua que o valor pago “totaliza R$ 1.101.334,99 e não o valor de R$
1.155.470,99” (sic fls. 23).
Consigna que a parte agravada pretende induzir o Juízo em erro, pois os
valores de R$ 24.617,83 e R$ 29.517,27 correspondem a pagamentos efetuados nos
autos da execução no 1002868-39.2018.8.26.0248, referente ao contrato no
790781/12, sem qualquer relação com contrato e débito objeto desta ação.
Outrossim, se a parte agravada pagou R$1.101.334,99, restam pendentes
R$ 506.665,01 para quitação do acordo, isso sem que se compute correção
monetária e juros, além de despesas processuais e verba honorária.
Portanto, inadmissível afirmar que o montante devido corresponda a R$
469.433,88 (fl. 23).
Em suma, insiste que o acordo não está “praticamente quitado, uma vez
que o agravado confessou o valor de R$1.608.000,00 e ainda resta o valor de
R$506.665,01 para quitação do contrato” (sic - fl. 24).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como as partes transacionaram livremente, não há que se cogitar a essa
altura de cláusula abusiva ou má-fé por parte da instituição financeira agravante.
Por fim, consigna que ao determinar a restituição de todo o maquinário
apreendido, “o Juízo a quo não observou a cláusula expressa da minuta de acordo
formalizada entre as partes, na qual restou consignado que a devolução da
Colheitadeira, marca John Deere, modelo 635 STS, chassi 1CQ9770AVD0092031
estaria condicionada ao pagamento da 3a parcela do acordo, em 05/02/2019. O
QUE NÃO OCORREU” (sic fls. 26).
Prossegue dizendo que nessa fase de cumprimento de sentença estão
abrangidos apenas “três maquinários que foram devolvidos mediante o pagamento
da primeira parcela do acordo (cláusula 04), quais sejam: 01 colheitadeira (chassi
1CQ9770ACC0091166), 01 plataforma de corte (chassi 1CQ9770AVD0092031); 01
plantadeira (chassi 1CQ2130APE00000889)” (sic fls. 27).
Logo, a determinação de restituição de todo o maquinário apreendido
“acarreta renunciar das garantias alienadas no contrato. Deste modo, não há
questão processual que justifique a REVOGAÇÃO dos atos praticados, os quais JÁ
FORAM CUMPRIDOS SOB O MANTO DO ATO JURÍDICO PERFEITO” (sic fls.
28).
Requereu a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e por
fim, o seu provimento, para: “a) manutenção do agravante na posse de todos os
maquinários alienados; b) seja afastada a aplicação da teoria do adimplemento
substancial, considerando a sentença extra petita; c) remeter os autos de origem
para perícia contábil a fim de apurar o quantum devido” (sic - fl. 30).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 72/74).
O recurso foi distribuído a esta C. Câmara e a este relator em virtude da
prevenção decorrente do Agravo de Instrumento no 2122218-35.2019.8.26.0000.
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso
(fls.320/325).
Contraminuta a fls. 332/353, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) De início e dada a extensão da controvérsia havida entre as partes,
conveniente, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, a elaboração de
breve histórico acerca das principais ocorrências havidas no feito.
Como constatado nos autos de origem e mencionado no relatório supra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a instituição financeira agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra a parte
agravada, lastreada em contrato (cédulas de crédito bancário) garantido por
alienação fiduciária.
A liminar deferida foi cumprida entre os dias 18 e 20 de maio de 2018.
Todavia, as partes transacionaram extrajudicialmente, tendo sido
deliberada a restituição dos bens apreendidos relacionados a fls. 10, após o
pagamento da primeira parcela.
Outrossim, deliberaram as partes que a devolução da colheitadeira
minuciosamente descrita a fls. 10, estava condicionada ao pagamento da 3a. parcela.
A transação foi homologada por sentença, pelo Juízo a quo.
Conquanto tenha havido pedido de suspensão do feito, após a
homologação da transação, o Juízo a quo, ao proferir a sentença homologatória,
extinguiu a ação, como se vê a fl. 46, dos autos de origem, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, III, NCPC.
Contra tal decisão, a ora agravante interpôs embargos de declaração,
como se vê a fls. 176/179, dos autos da ação de conhecimento, no.
1002700-37.2018.8.26.0248.
O Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração, como se vê a fls. 180,
dos autos da ação de busca e apreensão (1002700-37.2018.8.26.0248).
Asseverou o julgador de primeiro grau quando da rejeição dos embargos
de declaração que:
“O PROCESSO NÃO FOI EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 924, II,
DO CPC E SIM NOS TERMOS DO ART. 487, III, "B", SENDO DADO SOLUÇÃO
DE MÉRITO À LIDE, EM RAZÃO AO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS
PARTES, ENCERRANDO-SE ASSIM, APENAS A FASE DE CONHECIMENTO. É
NECESSÁRIO RESSALTAR QUE, CASO HAJA DESCUMPRIMENTO DA
AVENÇA, O CREDOR DEVERÁ INGRESSAR COM AÇÃO PRÓPRIA, ISTO É,
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA” (fls. 180 da ação de
conhecimento).
A decisão homologatória da transação transitou em julgado.
Descumprido o acordo homologado teve início a fase de cumprimento
de sentença, requerendo a agravante: “considerando a cláusula 6a do acordo
entabulado entre as partes, a qual restou homologado por este Juízo, requer a
Vossa Excelência que se inicie o cumprimento de sentença, para que seja expedido
novo mandado de busca e apreensão” (fl. 03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recebidos os autos, o d. juízo a quo em virtude da notícia de
descumprimento do acordo, determinou a expedição de mandado de busca e
apreensão “do veículo objeto da lide” (fl. 47, autos de origem).
Os executados, então, apresentaram impugnação à fase de cumprimento
de sentença, a fls. 66/83, autos de origem.
A impugnação foi acolhida, nos seguintes termos:
"Vistos.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual alega o
impugnante que adquiriu junto à Instituição Financeira impugnada, as cédulas de
crédito bancário identificadas sob no 818700/12, 939441/13 e 990124/14, todas
referentes à compra de maquinários agrícolas. Todavia, não conseguiu cumprir
integralmente a quitação dos bem adquiridos, o que resultou na propositura da
ação de busca e apreensão na qual foi deferida a liminar determinando a expedição
de carta precatória para a comarca de Tapurah-MT, local em que os bens se
encontravam, tendo os referidos bens sido apreendidos na integralidade do
mandado.
Após a apreensão dos bens, as partes formalizaram acordo que
condicionava o impugnante ao pagamento de uma parcela de R$1.000.176,00 (um
milhão cento e setenta e seis reais), a qual foi cumprida, e mais 2 parcelas de
R$303.912,00 (trezentos e três mil, novecentos e doze reais), as quais, porém, não
foram adimplidas em face de crise econômica. Ainda sobre o acordo, ficou
formalizado que, com o pagamento da primeira parcela, seriam liberados três bens
descritos a fl. 69, contudo, ficaria retido até a quitação total do acordo um bem, o
de maior valor, qual seja, uma colheitadeira modelo 635STS chassi
1CQ9770AVD0092031. Além da colheitadeira retida pelo impugnado, foi dada
também como garantia uma área de 125 (cento e vinte e cinco) hectares, conforme
averbado na respectiva matricula, bem como o aval do irmão do impugnante e
também executado, Sr. Simão da Silva.
Explicou que em razão do inadimplemento do acordo, o banco
impugnado distribuiu incidente de cumprimento de sentença, formalizando novo
pedido de busca e apreensão, o qual foi deferido, e os bens outrora restituídos ao
impugnante, foram novamente apreendidos e entregues a impugnada.
O impugnante sustenta a abusividade e má-fé praticada pela
impugnada, haja vista que, não obstante haver excesso de garantia e adimplemento
substancial do acordo homologado, procedeu a busca e apreensão do maquinário
agrícola, praticamente quitado, indispensável a manutenção do labor do
impugnante. Aduz que o valor total do acordo era de R$1.608.000,00 (um milhão
seiscentos e oito mil), e que houve a quitação de R$ 1.155.470,09 (um milhão cento
e cinquenta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove centavos). Alega que a dívida
remanescente atualizada desde a inadimplência (05/02/2019) até a propositura do
cumprimento de sentença 03/05/019, é de R$469.433,88.
Requer que seja acolhida a impugnação, com desbloqueio imediato dos
bens apreendidos, haja vista o excesso de execução, bem como excesso de
apreensão, ou, subsidiariamente, requer eu seja desbloqueada ao menos 01 (uma)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
das colheitadeiras (1 colheitadeira, marca JOHN DEERE, modelo 9770 STS,
Chassi 1CQ9770ACC0091166 ou 1 colheitadeira, marca JOHN DEERE, modelo
9770 STS, Chassi 1CQ9770AVD0092031); permanecendo a impugnada com uma
das colheitadeiras apreendidas como pagamento total da dívida.
A impugnada manifestou-se no feito discordando com os termos da
impugnação.
É o relatório. Fundamento e decido.
Trata-se de cumprimento de sentença que homologou acordo formado
entre as partes em ação de busca e apreensão que John Deere ajuizou em face de
Jair da Silva.
O acordo homologado, objeto da execução, condicionava o impugnante
ao pagamento de uma parcela de R$1.000.176,00 (um milhão cento e setenta e seis
reais), a qual foi cumprida, e mais 2 parcelas de R$303.912,00 (trezentos e três mil,
novecentos e doze reais), as quais, porém, não foram adimplidas em face de crise
econômica.
Estabeleceu-se, ainda, que com o pagamento da primeira parcela,
seriam liberados a colheitadeira (chassi 1CQ9770ACC0091166), a plataforma de
corte
(chassi
1CQ9770AVD0092031)
e
plantadeira
(chassi
1CQ2130APE00000889), contudo, ficaria retido até a quitação total do acordo o
bem de maior valor, qual seja, uma colheitadeira (chassi 1CQ9770AVD0092031).
Consta nos autos que, além da colheitadeira retida pelo impugnado, foi
dada também como garantia uma área de 125 (cento e vinte e cinco) hectares,
conforme averbado na respectiva matricula, bem como o aval do irmão do
impugnante e também executado, Sr. Simão da Silva e, ante o descumprimento do
acordo, o banco impugnado distribuiu incidente de cumprimento de sentença,
formalizando novo pedido de busca e apreensão, o qual foi deferido, e os bens
outrora restituídos ao impugnante, foram novamente apreendidos e entregues a
parte impugnada.
Após análise do contrato e acordo firmados, é notória a abusividade e
má-fé praticada pela impugnada visto que, apesar do excesso de garantia e
adimplemento substancial do acordo homologado, procedeu a busca e apreensão
do maquinário agrícola, praticamente quitado, indispensável a manutenção do
labor do impugnante.
O valor da dívida era de R$1.608.000,00 (um milhão seiscentos e oito
mil), e que houve a quitação de R$ 1.155.470,09 (um milhão cento e cinquenta e
cinco mil quatrocentos e setenta e nove centavos).
Ademais, a dívida remanescente atualizada desde a inadimplência
(05/02/2019) até a propositura do cumprimento de sentença 03/05/019, é de
R$469.433,88. A data a ser considerada para atualização da dívida e incidência de
juros é a do inadimplemento do acordo homologado judicialmente, ora executado,
qual seja, 05/02/2019.
Por outro lado, é notório que, no caso dos autos, houve por parte do
impugnante o cumprimento de parte expressiva do acordo firmado.
A doutrina e a jurisprudência têm admitido o reconhecimento do
adimplemento substancial, com o fim de preservar o vínculo contratual. Segundo a
teoria do adimplemento substancial, o credor fica impedido de rescindir o contrato,
caso haja cumprimento de parte essencial da obrigação assumida pelo devedor;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
porém, não perde o direito de obter o restante do crédito, podendo ajuizar ação de
cobrança para tanto, ou mesmo, no caso, a busca e apreensão de parte dos
equipamentos, o bastante para satisfação do crédito residual.
Embora não seja expressamente prevista no CC, a teoria tem sido
aplicada em muitos casos, inclusive pelo STJ, tendo como base, além do princípio
da boa-fé, a função social dos contratos, a vedação ao abuso de direito e ao
enriquecimento sem causa.
É o caso dos autos.
De acordo com o ministro Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma do
STJ, a insuficiência obrigacional poderá ser relativizada com vistas à preservação
da relevância social do contrato e da boa-fé, desde que a resolução do pacto não
responda satisfatoriamente a esses princípios. Para ele, essa é a essência da
doutrina do adimplemento substancial.
O princípio da boa-fé, que exige das partes comportamento ético,
baseado na confiança e na lealdade, deve nortear qualquer relação jurídica. De
acordo com o artigo 422 do CC, os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Segundo Paulo de Tarso Sanseverino, no plano do direito das obrigações, a boa-fé
objetiva apresenta-se, especialmente, como um modelo ideal de conduta, que se
exige de todos integrantes da relação obrigacional (devedor e credor) na busca do
correto adimplemento da obrigação, que é a sua finalidade última.
No caso, resta evidente a abusividade na medida em que são
apreendidos vários equipamentos quanto grande parte do débito foi quitada. Para o
ministro Luís Felipe Salomão, o contrato deixou de servir somente para circulação
de riquezas: Além disso e principalmente , é forma de adequação e realização
social da pessoa humana e meio de acesso a bens e serviços que lhe dão dignidade.
Diante da crescente publicização do direito privado, o contrato deixou de ser a
máxima expressão da autonomia da vontade para se tornar prática social de
especial importância, prática essa que o estado não pode simplesmente relegar à
esfera das deliberações particulares, disse o ministro, no julgamento do REsp
1.051.270.
É o caso dos autos onde deve ser aplicada a teoria do adimplemento
substancial visto que o cliente já quitou considerável parte dos equipamentos
adquiridos.
A parcela da dívida não paga não desaparecerá, porém, a drástica
medida da busca e apreensão deve ser condizente com a medida do inadimplemento
contratual.
É preciso ressaltar que o contrato não versa sobre aquisição de
automóvel de luxo ou mesmo bem dispensável, mas equipamentos para quem
produz. E essa função social do contrato deve ser assumida pela impugnada.
O que vem acontecendo nesses tipos de contratos, onde se apreende a
totalidade dos equipamentos é grave desequilíbrio financeiro entre as partes
contratantes.
Segundo a melhor interpretação do artigo 187 do CC, o titular de um
direito que o exerce de forma a exceder os limites impostos pelo seu fim econômico
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, comete ato ilícito.
Ora, se o saldo devedor for considerado extremamente reduzido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relação à obrigação total, é perfeitamente aplicável a teoria do adimplemento
substancial, impedindo a resolução por parte do credor, em favor da preservação
do contrato. Nesse sentido, o ministro Massami Uyeda (AREsp 155.885).
Para a resolução do contrato, inclusive pela via judicial, há de se
considerar não só a inadimplência em si, mas também o adimplemento da avença
durante a normalidade contratual, como enfatizou o ministro Luis Felipe Salomão,
no julgamento do REsp 877.965.
Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada para: a) reconhecer
excesso de execução e fixar o montante devido em R$469.433,88, valor histórico em
03/05/019; b) reconhecer o cumprimento substancial do acordo homologado e
determinar a imediata restituição dos equipamentos ao impugnante, quais sejam:
01 colheitadeira (chassi 1CQ9770ACC0091166), 01 plataforma de corte (chassi
1CQ9770AVD0092031); 01 plantadeira (chassi 1CQ2130APE00000889), 01
colheitadeira (chassi 1CQ9770AVD0092031). Expeça-se o necessário para urgente
cumprimento. Ante a continuidade da execução, não há condenação em
sucumbência. No mais, manifeste-se a exequente, em termos de prosseguimento,
devendo apresentar planilha atualizada do débito nos termos acima dispostos.
Comunique-se nos autos do Agravo de Instrumento no
2122218-35.2019.8.26.0000 em trâmite perante a 29a Câmara de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 58/62).
Intimem-se” (fls.212/216, autos de origem).
A r. decisão motivou a interposição deste recurso.
2) Preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, a
controvérsia merece solução diversa daquela constante da r. decisão agravada.
Realmente, como já mencionado a saciedade, as partes transacionaram e
o acordo foi homologado por sentença.
Este feito cuida do cumprimento da sentença homologatória do acordo.
As partes em autos de busca e apreensão embasada no Dec.-lei no.
911/69 transacionaram, em síntese, nos seguintes termos (fls. 39/45 dos autos de
origem):
a) os ora executados reconhecem e confessam dever à ora agravante, a
quantia de R$ 1.608.000,00;
b) deliberaram as partes que a quantia confessada como devida, seria
paga em 03 parcelas, quais sejam: (i) R$ 1.000.176,00 em 05/06/2018; (ii) R$
303.912,00 em 05/10/2018; (iii) R$ 303.912,00 em 05/02/2019;
c) em sendo confirmado o pagamento da primeira parcela, qual seja, de
R$ 1.000.176,00, seriam restituídos à parte agravada, os seguintes bens: (i) uma
colheitadeira, marca John Deere, modelo 635 STS, Chassis 1CQ9770ACC0091166;
(ii) uma plataforma de corte, marca John Deere, modelo 635 STS, Chassis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1CQ9770AVD0092031; (iii) uma plantadeira marca John Deere, série 2100, 30
linhas Chassis 1CQ2130APE00000889;
d) a colheitadeira marca John Deere modelo 635 STS, Chassis
1CQ9770AVD0092031 só seria restituída após o pagamento da 3a, parcela, do valor
de R$ R$ 303.912,00 em 05/02/2019.
e) que subsistiriam integralmente, a garantias constituídas nas cédulas
bancárias.
f) a falta de pagamento das parcelas acordadas nos respectivos
vencimentos implicaria no prosseguimento da ação de busca e apreensão pelo valor
confessado, com a intimação do requerido para que “informe o paradeiro dos bens
com o consequente desentranhamento do mandado, com ordem de busca e
apreensão” (sic fls. 39/45 dos autos de origem).
Pese o fato de as partes terem pedido a suspensão da ação de busca e
apreensão, após a celebração do acordo, fato é que o Juízo a quo homologou a
transação por sentença e extinguiu o feito com julgamento do mérito, com
fundamento no art. 487, inc. III, “b” do CPC.
Questionado a respeito, por embargos de declaração, o douto julgador
asseverou:
“O PROCESSO NÃO FOI EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 924, II,
DO CPC E SIM NOS TERMOS DO ART. 487, III, "B", SENDO DADO SOLUÇÃO
DE MÉRITO À LIDE, EM RAZÃO AO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS
PARTES, ENCERRANDO-SE ASSIM, APENAS A FASE DE CONHECIMENTO. É
NECESSÁRIO RESSALTAR QUE, CASO HAJA DESCUMPRIMENTO DA
AVENÇA, O CREDOR DEVERÁ INGRESSAR COM AÇÃO PRÓPRIA, ISTO É,
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA” (fls. 180 da ação de
conhecimento).
Tal decisão acabou por transitar em julgado, pois dela a ora agravante
não recorreu.
Dispõe o art. 515, inc. III, do CPC, que é título executivo judicial a
decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, cujo
cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos no Título II (Do
Cumprimento de Sentença) do Livro I (Do Processo de Conhecimento e do
Cumprimento de Sentença) da Parte Especial do Estatuto Processual vigente.
Destarte, noticiado o descumprimento da transação, repita-se,
homologada por sentença, inicia-se a fase de cumprimento de sentença, ou seja,
cumprimento do que foi efetivamente acordado.
Deliberaram livremente as partes que a falta de pagamento das parcelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acordadas nos respectivos vencimentos implicaria no prosseguimento da ação de
busca e apreensão pelo valor confessado, com a intimação do requerido para que
“informe o paradeiro dos bens com o consequente desentranhamento do mandado,
com ordem de busca e apreensão”.
Logo, havendo previsão expressa no acordo de prosseguimento da ação
de busca e apreensão, com determinação de intimação da parte ré para informação
do paradeiro dos bens, “com consequente desentranhamento do mandado, com
ordem de busca e apreensão”, tais providências a essa altura é que devem
acontecer.
Não é demais lembrar que na transação as partes envolvidas atuam por
meio de concessões recíprocas, ou, ainda, em troca de determinadas vantagens
pecuniárias.
Destarte, a discussão armada pelos agravados e acolhida pelo Juízo a
quo na r. decisão agravada, acerca de adimplemento substancial, excesso de
garantias e de execução, não possui o condão de afastar o inadimplemento (aliás
admitido) do quanto pactuado livremente, frise-se, pelas partes.
Realmente, ao transacionarem os agravados foram devidamente
assistidos e destaque-se, ao dar início à fase de cumprimento de sentença, a
instituição financeira agravante requereu exatamente o cumprimento do quanto
livremente acordado, qual seja, a expedição de novo mandado de busca e apreensão
dos bens restituídos ao co-agravado, por conta do quanto também deliberado no
acordo, ou seja, o pagamento da primeira parcela, do valor de R$ 1.000.176,00.
Confira-se a propósito, fls. 01/04 dos autos de origem.
Não houve pretensão consistente no pagamento da quantia remanescente
não paga. Bem por isso, sem razão de ser, como anotado, a discussão sobre excesso
de execução e adimplemento substancial.
A bem da verdade, afigura-se aplicável à espécie o princípio “nemo
potest venire contra factum proprium”.
De fato, na medida em que o venire contra factum próprio, implica em
atuação em contradição com comportamento anterior. Isso porque a conduta anterior
ou antecedente, gera legítimas expectativas em relação à contraparte (in casu, a
instituição financeira agravante).
Bem por isso, afigura-se inadmissível a discussão armada, em sede
impugnação a cumprimento de sentença homologatória de transação, acerca de
adimplemento substancial, excesso de garantias e de execução.
Realmente, tal atitude nada mais faz do que dar conta de que a parte
agravada pretende retroceder em sua conduta anterior, em manifesta quebra de
fidelidade e confiança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De fato, depois de criar, quando da transação, certa expectativa na
agravante, pretende, em manifesta contrariedade aos princípios da lealdade e
confiança, a prática de ato contrário ao acordado, com surpresa e prejuízo à
suplicante.
De rigor, portanto, o acolhimento do recurso para afastar a r. decisão
agravada, rejeitando-se, via de consequência, a impugnação ao cumprimento de
sentença deduzida pela parte agravada e, considerando o teor do quanto requerido
neste recurso, determinar o prosseguimento do feito, com obediência estrita ao
quanto acordado pelas partes.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator